Tribunal: TJES
Processo: 5020740-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020740-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA COSTA CORREA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº:
5020740-46.2025.8.08.0024

Recorrente:
Paulo Henrique da Costa Correa e Mindla Pimentel Zitenfeld Cardia Correa
Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Relator:
Juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF AFASTADA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar de Suspensão (Tema 1.417/STF):
Inaplicabilidade da suspensão nacional ao caso concreto. A controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal restringe-se a eventos de força maior ou fortuito externo (art. 256, § 3º, do CBA). Atrasos justificados por "demora no pouso" ou "impedimentos operacionais", sem comprovação robusta de evento meteorológico severo ou determinação de autoridade, traduzem-se em falha de gestão de malha aérea. Configuração de fortuito interno e risco inerente à atividade, atraindo a incidência irrestrita do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Responsabilidade Civil:
A responsabilidade do transportador aéreo por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade por parte da recorrente.

Dano Material:
Comprovado o nexo de causalidade entre o atraso do voo e os prejuízos suportados pelos consumidores. Devido o ressarcimento integral das despesas com locação extra de veículo (R$ 106,26) e perda de diária de hospedagem.

Dano Moral:
O atraso superior a 7 (sete) horas na chegada ao destino final em viagem de férias, somado à ausência de suporte adequado nos saguões de aeroporto, excede o mero aborrecimento cotidiano. Lesão aos direitos da personalidade e caracterização da perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
Quantum
indenizatório mantido, por não se revelar teratológico, em obediência ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização.

Conclusão:
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto no âmbito de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Paulo Henrique da Costa Correa e Mindla Pimentel Zitenfeld Cardia Correa em face de Gol Linhas Aéreas S.A. A lide originou-se de uma falha na prestação de serviços de transporte aéreo, consistente no atraso do voo de partida (Vitória/ES para Salvador/BA), o que acarretou a perda da conexão e resultou em um atraso superior a 7 horas para a chegada ao destino final (Maceió/AL) durante uma viagem de férias. Os autores pleitearam o ressarcimento de danos materiais referentes à locação de veículo no valor de R$ 106,26 e perda de diária de hotel, além de compensação por danos morais e desvio produtivo.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A ré interpôs recurso inominado pedindo a reforma integral da sentença.

VOTO DO RELATOR

Preambularmente, cumpre analisar e afastar, em definitivo, a incidência da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.560.244/RJ, atrelado ao
Tema 1.417 da Repercussão Geral
.

A controvérsia afetada pela Suprema Corte cinge-se, estritamente, a definir se as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) devem prevalecer em relação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) para disciplinar a responsabilidade civil da transportadora aérea em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados
exclusivamente por caso fortuito ou força maior
. Trata-se, portanto, do debate sobre o chamado
fortuito externo
, cujas hipóteses excepcionais e taxativas encontram-se delineadas no art. 256, § 3º, do CBA (tais como condições meteorológicas adversas severas, determinação de autoridades ou fechamento de aeroportos).

Analisando detidamente os autos, constata-se de forma hialina que a presente hipótese fática não se amolda ao paradigma jurisprudencial suspensivo. A companhia aérea ré, em sua peça de defesa, buscou se eximir da responsabilidade alegando que a falha na prestação do serviço teria sido originada por uma suposta "demora no pouso no aeroporto de origem". Contudo, tal alegação despida de lastro probatório sólido não possui o condão de configurar fortuito externo excludente de nexo causal.

Observa-se que o próprio documento trazido pela demandada junto à contestação limita-se, unicamente, a constatar que o voo partiu com atraso.
A ré não colacionou aos autos quaisquer documentos oficiais
, que efetivamente comprovassem a citada restrição de pouso por motivos de força maior alheios à sua organização.

Na ausência de provas robustas de um evento externo imprevisível e inevitável, a justificativa apresentada pela companhia (atraso no pouso da aeronave que cumpriria o trajeto) traduz-se em falha de gestão de malha aérea e de tráfego de suas próprias aeronaves. Configura-se, assim, um nítido
fortuito interno
, inerente ao risco do empreendimento e à atividade comercial de transporte aéreo.

Sendo incontroverso tratar-se de fortuito interno (falha operacional previsível), não há conflito normativo aplicável ao Tema 1.417/STF. A relação atrai a aplicação imperativa e direta da responsabilidade civil objetiva encartada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com base nessas premissas, opero o
distinguishing
(distinção) e
afasto a suspensão do feito
, passando à imediata análise do mérito.

DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, a controvérsia fática repousa no atraso do voo que partiu de Vitória/ES, acarretando a perda da conexão em Salvador/BA e impondo aos recorrentes um atraso superior a 7 (sete) horas na chegada ao destino final (Maceió/AL). A falha obrigou os passageiros a serem reacomodados em voos de congênere, prejudicando o roteiro de suas férias de forma considerável.

Uma vez estabelecida a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC), e inexistindo excludentes de responsabilidade comprovadas nos autos, exsurge cristalino o dever de indenizar.

Restaram devidamente comprovados documentalmente os prejuízos diretos suportados pelos consumidores em virtude da chegada tardia e imprevisível, englobando o custo extra na locação de veículo no importe de
R$106,26
, bem como o reflexo no dispêndio de diária de hotel inutilizada. Tais gastos devem ser integralmente ressarcidos, por guardarem inegável nexo de causalidade com o evento danoso.

A situação vivenciada transcende o mero aborrecimento cotidiano. O expressivo atraso (mais de 7 horas), a via crucis nos saguões de aeroportos sem o suporte adequado da requerida, aliados à ansiedade, cansaço físico e ofensa ao tempo útil (
desvio produtivo do consumidor
) dos recorrentes que se dirigiam a uma viagem de lazer, configuram inequívoca ofensa aos direitos da personalidade, gerando o dano moral passível de compensação pecuniária e o valor fixado não é teratológico, portanto, não merece reforma, nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Custas e honorários pela parte recorrente vencida, se houver, na forma da lei.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galvêas

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)